Tribunal: TJDFT
Processo: 0753204-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 140, caput, art. 147, caput, art. 163, caput, art. 330, caput, todos do Código Penal, c/c art. 5o, inc. III, da Lei no 11.340/2006 e art. 21 da Lei de Contravenções Penais.
2. Inexiste constrangimento ilegal quando devidamente apontados os motivos que deram ensejo à prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e para resguardar a integridade da vítima, notadamente quando há episódios pretéritos de violência doméstica envolvendo o acusado e as circunstâncias do caso concreto demonstram a potencial periculosidade de que o paciente volte a delinquir.
3. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, justifica-se a manutenção do encarceramento do paciente, não se vislumbrando adequada, na espécie, outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.
4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.